Tribunal: TJMT
Processo: 0002959-12.2015.8.11.0009
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002959-12.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.681.898-60 (APELADO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (ADVOGADO), ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 615.514.901-10 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC/15 – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA AR – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – ABANDONO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível N.
0002959-12.2015.8.11.0009

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A

ApeladO:

FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA e outros

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Colíder
, que nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0002959-12.2015.8.11.0009
, ajuizada pelo Apelante em desfavor de
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA e outros
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, conforme previsão do artigo 485, III e § 1º do CPC, por ausência de manifestação da parte exequente para dar andamento ao processo.

Nas razões do recurso, o ente bancário Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada, sustentando que o aplicável ao caso em concreto seria a prescrição intercorrente.

Verbera que há ausência de abandono da causa, pugnando pela aplicação da primazia do julgamento de mérito.

Ao arremate, pré-questiona toda a matéria posta.

Foram apresentadas as contrarrazões Id. 191501280, em síntese postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão Id. 191501280.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023